Tribunal: TJES
Processo: 0006555-95.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006555-95.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO VICENTE LAURETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006555-95.2023.8.08.0012

APELANTE: LUIZ GUSTAVO VICENTE LAURETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA COMO USO PESSOAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luiz Gustavo Vicente Laurettee contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 630 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação da conduta para uso pessoal, ou, subsidiariamente, a redução da pena com aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal e de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos provas suficientes da autoria delitiva para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; e (iv) verificar se houve nulidade na juntada de documentos pelo juízo sentenciante para fins de reconhecimento da reincidência e de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva encontra-se comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e complementares dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o réu tentou se desfazer de sacola contendo drogas ao perceber a presença policial, conduta típica do tráfico ilícito, reforçada pela apreensão de entorpecentes variados (maconha, crack e cocaína) e dinheiro em espécie, além da confissão parcial do acusado em sede policial.

A versão do réu é isolada e não encontra respaldo em outras provas, sendo desprovida de elementos que comprovem o consumo pessoal, como instrumentos para uso de drogas, tampouco testemunhas que corroborem a alegada venda de sabão líquido.

A variedade e a quantidade de drogas apreendidas, aliadas ao contexto do flagrante e à ausência de indícios de uso próprio, afastam a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

A reincidência do réu está devidamente comprovada nos autos por documentos anteriores à sentença, dos quais a defesa teve ciência e oportunidade de se manifestar, não havendo nulidade na juntada complementar de ofício por parte do juízo sentenciante, a qual apenas reforçou os dados já constantes do processo.

A jurisprudência do STJ admite a utilização de certidões e dados extraídos de sistemas eletrônicos como prova da reincidência e de maus antecedentes, inexistindo vício na fundamentação da sentença nesse ponto.

A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do STJ.

A fixação da pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, com fundamento na reincidência e nos antecedentes negativos, observou a proporcionalidade e a técnica trifásica da dosimetria, sendo adequado o regime inicial fechado diante da gravidade concreta do delito, da reincidência e da aplicação do art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais militares, quando coerente, harmônica e em consonância com os demais elementos de prova, é apta a fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A reincidência devidamente comprovada nos autos impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A juntada de documentos de ofício pelo juízo sentenciante, com base em informações públicas e previamente constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa quando não há prejuízo à parte.

A variedade e a quantidade de entorpecentes, associadas às circunstâncias da apreensão, permitem a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, mesmo sem flagrante de venda ou fornecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º; CP, art. 33, § 3º; CPP, art. 564, III, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no HC 861.764/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no HC 434.402/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2015, DJe 29.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006555-95.2023.8.08.0012

APELANTE: LUIZ GUSTAVO VICENTE LAURETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LUIZ GUSTAVO VICENTE LAURETTE

em face da r. Sentença (
ID 12606395
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara Criminal
de
Cariacica
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à pena
de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais
(
ID 12606408
)
, a defesa
pretende sua
absolvição
, sob o argumento de ausência de provas da
autoria delitiva
. Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena,
alegando nulidade da sentença quanto à negativa de aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em razão da
juntada de ofício e sem garantir o contraditório de docum
entos que indicavam os maus antecedentes do réu. Além disso, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e de regime mais brando.

Contrarrazões
do Ministério Público (
I
D 12606410)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(I
D 12930954
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que, no dia 31 de outubro de 2023, por volta das 14h40min, na Rua Linhares, bairro Alto Lage, em Cariacica/ES, o denunciado foi surpreendido por policiais militares,
que realizavam patrulhamento preventivo, e visualizaram-no, na via pública, com uma sacola nas mãos. A
o avistar a guarnição,
o réu
lançou-a
n
o chão,
razão pela qual foi abordado
.

Consta, ainda, que, n
o interior da sacola foram encontradas 21 (vinte e uma) buchas de “maconha”, 05 (cinco) pinos de “cocaína” e 28 (vinte e oito) pedras de “crack”, além de ter sido apreendida com o acusado a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), supostamente oriunda da atividade de tráfico,
considerando que ele teria assumido que estava no local, desde as 11 horas, comercializando os entorpecentes, a fim de sustentar sua filha
.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do réu
alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial,
aduz:
(a) insuficiência de provas para a condenação, ressaltando a ausência de elementos materiais robustos, como registros audiovisuais ou testemunhas civis que corroborem a versão policial;
(b) crítica à supervalorização dos depoimentos policiais, os quais, segundo a tese defensiva, não se mostraram isentos;

Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
ID 12606073
,
fl. 08
) e pelo
Laudo de Exame Químico

(
I
D
12606064
), que atestaram a apreensão d
as seguintes
substâncias entorpecentes
:

1) 21 “buchas” de maconha,
com massa total de
30,2
g;

2
)
28
pedras de “crack”
, com massa total de
5
,
7
g (
oito
decigrama
s
);

3
)
5
pinos de cocaína
, com massa total de
1
1
,
9
3
g.

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada
pela
prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela prisão do recorrente.

O
Policial Militar Jobson Rodrigues Monteiro
narrou, em juízo
(ID 12606072) que realizavam p
a
trulhamento e visualizaram um indivíduo sem camisa, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, lançou uma sacola ao chão. Assim, realizaram a abordagem e, em seu poder, apreenderam a quantia de R$95,00
,
e na sacola,
encontraram
as drogas
variadas.

No mesmo sentido, destacou a sentença
o relato do
Policial Militar Walace Pereira Gomes Filho,
confirmando terem observado o réu segurar a sacola e, ao avistar a viatura, tê-la dispensado, sendo em seguida apreendida e localizados os entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida,
a versão do réu
não encontra

respaldo em outra
s
provas, o
que
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

Ora, em
seus
interrogatório
s
, alegou que tinha vendido sabão líquido para a pessoa de Silvana
e estava naquele local para fumar maconha, sendo que a sacola apreendida pertenceria a
uma terceira
pessoa, que estava no local vendendo
os entorpecentes
, mas os policiais lhe imputaram a propriedade do material.

Ocorre que
o réu não apresentou
justifica
tiva

plausível para
o montante apreendido em seu poder,
que
não proporcional à
suposta
venda de sabão, bem como o réu não arrolou
qualquer
testemunha
que pudesse confirmar sua versão.

Além disso, não foram com ele apreendidos objetos que demonstrassem o consumo de droga no local.

A versão isolada e pouco crível do apelante, somadas aos depoimentos firmes e complementares dos policiais, que esclareceram o cenário da abordagem e da apreensão, indicam de forma clara a propriedade das drogas apreendidas, corroborada pelos demais elementos colhidos.

Assim, estabelecida a premissa de que
o
apela
do

era

proprietário

d
e toda
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para
o
consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
a
variedade e a
quantidade
de drogas apreendidas, conjugada com
as
circunstâncias da apreensão
–
local da abordagem de intenso tráfico, apreensão de notas fracionadas e ausência de
apreen
são de instrumentos de consumo de drogas

– revela que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a conduta de “
t
razer consigo
”
é
descrita
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e pode se subsumir à conduta do apelado.

Nesse sentido,
cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
reflete exatamente as circunstâncias dos presentes autos, onde a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas ao contexto de flagrante, indicam a mercancia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que Luiz Gustavo trazia consigo drogas destinadas à mercância, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

Prossigo com a análise das pretensões voltadas à dosimetria.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, aduz a
nulidade sentencial decorrente da juntada, de ofício, de documentos por parte do juízo sentenciante (id 47434895 e 47434896), os quais embasaram a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e fundamentaram o reconhecimento de reincidência e maus antecedentes.

Importante observar, num primeiro momento, que a
jurisprudência da Corte
Superior de Justiça é pacífica quanto à
desnecess
idade de

juntada
de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou
reincidência,
admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 29/5/2015).

Ou seja, bastaria que o magistrado tivesse mencionado na Sentença a consulta nos sistemas eletrônicos quanto à condenação anterior transitada em julgado, a par disso, teve o zelo de juntar o extrato dos andamentos da respectiva ação penal.

De qualquer modo, independentemente dos documentos juntados, destaco que
a reincidência já estava comprovada documentalmente nos autos,
por documentos anteriormente juntados, aos quais a defesa teve plena ciência e oportunidade de se manifestar durante a instrução processual.

N
a denúncia constou expressamente requerimento ministerial para reconhecimento dos maus antecedentes do denunciado, apontando condenação nos autos de nº
00090080520198080012
(ID. 12606074).

Juntado
no ID 12606065 (fls. 06/
18
),
pela serventia do juízo, uma
certidão com registros criminais do acusado, referente à Ação Penal nº 0009008-05.2019.8.08.0012 e Execução Penal nº 2000548-86.2020.8.08.0035.

Na sequência,
a defesa do réu, apresentou Defesa Prévia no ID 12606081, sem questionar tais documentos, e requereu sua liberdade provisória, alegando que ele seria primário.

Refutando tais afirmações, o Ministério Público juntou no ID 12606082 cópia do “Relatório da Situação Processual Executória”, apontando que o réu possuía condenação
anterior
transitada em julgado.

Por fim, a Defensoria Pública apresentou alegações finais no ID 12606394, nas quais não questiona tais documentos comprobatórios da reincidência do acusado.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante, que apenas
confirmou ser o réu reincidente,
porém,
utilizou tal condenação anterior transitada em julgado para desvalorar os maus antecedentes.

Inclusive, a cautela adotada pelo magistrado encontra-se em consonância com precedente semelhante da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. FOLHA DE ANTECEDENTES PRISIONAIS. DOCUMENTO VÁLIDO PARA A COMPROVAÇÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL DO RÉU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Em obediência ao princípio da busca da verdade e pela adoção do sistema de persuasão racional do juiz, entendendo necessário confirmar a data do trânsito em julgado da condenação, o Juízo sentenciante realizou consulta no sítio eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
juntando aos autos a folha de andamento processual que comprova a caracterização da reincidência do acusado
(fls. 281/282 e-STJ). Não houve contradição e nem erro material no decisum, uma vez que a juntada das movimentações processuais do TJSP,
longe de ter sido um ato praticado de ofício, tratou-se de providência cautelosa por parte do juízo, buscando evitar eventual injustiça na aplicação da pena. III - O documento utilizado para comprovar a reincidência do paciente é plenamente válido para tal fim, uma vez que dotado de fé pública. Ademais, a defesa não se valeu de meio hábil para afastar a existência da sentença condenatória com trânsito em julgado prolatada em desfavor do réu.
Houve, portanto, a devida comprovação do suporte fático necessária à elevação da pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 434.402/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.)

Prosseguindo, na
primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou
apenas os antecedentes e considerou o disposto no art. 42 da Lei de Drogas,
fixando a pena-base
de modo razoável e proporcional
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses
de reclusão e
630
(
seiscentos e trinta
) dias-multa,
adotando, assim,
a
valora
ção
na fração de
1/8 (um oitavo) do intervalo de pena
.

Quanto à pretensão de incidência do tráfico privilegiado, não merece reforma, considerando que,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a reincidência do paciente é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência de primariedade, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto
”
(AgRg no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Observo que a pena-base tornou-se definitiva, eis que ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado,
nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, diante da preponderância do art. 42 da Lei de Drogas e da reincidência do réu.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)